Tribunal: TJES
Processo: 5012872-90.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-90.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCELINO DIAS e outros
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESERTO.

RECURSO INOMINADO nº 5012872-90.2024.8.08.0011

RECORRENTES: JOSÉ MARCELINO DIAS e APDAP PREV - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDOS: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e JOSÉ MARCELINO DIAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte ré

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto por APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.
Explico.

Na decisão de id. 15288434, foi indeferido o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da impossibilidade de custear os encargos processuais.

Após, houve a intimação para que fosse comprovado o recolhimento do preparo, mas a parte recorrente não o fez.

Trago à colação o que preceitua o enunciado 115 do FONAJE.

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).

Dessa forma, deve o Recurso Inominado interposto por
APDAP PREV - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
deve ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS
. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais.
Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6.
E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.
7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)

II. Do recurso interposto por Jose Marcelino Dias

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário (R$ 1.634,96) e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando que as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, pois, apesar dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o autor não comprovou outros desdobramentos, como a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, somado ao fato de que tal quantia corresponde à média do montante arbitrado por esta Turma Recursal em situações similares.

III.
Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra:

A.
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
APDAP PREV - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC;

B.
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
JOSÉ MARCELINO DIAS
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação a
JOSÉ MARCELINO DIAS
, por ser beneficiário da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)